Tribunal: TCU
Processo: 007.231/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Pregão e Uasg 373044 (Objeto: Contratação de serviço contínuo de apoio administrativo, a ser executado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas categorias de copeira, auxiliar de manutenção de edificações, auxiliar administrativo, operador de máquina copiadora, recepcionista, eletricista predial, telefonista, arquivista e motorista de veículo leve, para atendimento das necessidades da sede da Superintendência Regional do Incra-PI..)

Inteiro teor:
Acórdão 1103/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90.001/2025 sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Incra no Estado do Piauí (SR/Incra/PI), com valor estimado de R$ 2.459.973,25, cujo objeto era a contratação de serviço contínuo de apoio administrativo, a ser executado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas categorias de copeira, auxiliar de manutenção de edificações, auxiliar administrativo, operador de máquina copiadora, recepcionista, eletricista predial, telefonista, arquivista e motorista de veículo leve, para atendimento das necessidades da sede SR/Incra/PI, Considerando que há previsão expressa no termo de referência e no edital para a exigência de demonstrações contábeis dos dois exercícios anteriores, baseada no art. 69, inciso I, da Lei 14.133/2021, sendo que a prática usual nas licitações é a apresentação dessas demonstrações consolidadas ao final de cada exercício social (período de um ano), conforme orienta a legislação societária (arts. 175 e 176 da Lei 6.404/1976); e Considerando a ausência de plausibilidade jurídica nas alegações do representante quanto à suposta criação de exigência não prevista no edital e ao alegado excesso de formalismo na análise da habilitação econômico-financeira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente; em indeferir o pedido de medida cautelar, ante a ausência de plausibilidade jurídica nas alegações do representante; em dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Incra no Estado do Piauí e ao autor da representação; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 007.231/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Piauí. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Lilianna Basilio de Paiva e Silva (13694/OAB-PI) e Eduardo Gabriel Machado da Silva (19992/OAB-PI), representando Servisan Manutenção e Conservação Predial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.